Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0712184-72.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ (id 63312365). Após, conclusos. I. Brasília, 19 de novembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator